Tribunal: TJMT
Processo: 1011069-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011069-97.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:- ELAINE VEIT BUBLITZ
EMBARGADA:- A COSTELARIA LTDA - ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DESPEJO EFEITO – CONCESSÃO DE 30 DIAS PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – AUTORIZAÇÃO PARA O EMPREGO DE FORÇA POLICIAL E ARROMBAMENTO NEGADA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada no Agravo de Instrumento. Este, interposto de decisum que, em Ação de Despejo, determinou a intimação da parte executada para entregar o bem em 30 dias, e, em caso de descumprimento, a imissão na posse pela credora (CPC, art.538).
A embargante alega omissão, porque nada constou quanto ao pedido do emprego de reforço policial e arrombamento caso não cumprida a desocupação, ainda que depois dos 30 dias estipulados no decisum.
Pede o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
A embargante ingressou com Agravo de Instrumento contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo, determinou a intimação da parte executada para entregar o bem em 30 dias, e, em caso de descumprimento, a imissão na posse pela credora (CPC, art.538); consignou ainda que, o reforço policial e a ordem de arrombamento somente serão deferidos em caso de manifesta necessidade, mediante requerimento expresso do oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado judicial.
Alega omissão, porque não foi analisada a parte final do decisum.
Como se vê, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.
De fato, a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi. No caso, a questão do reforço policial compõe a decisão atacada, cujo pedido não foi concedido.
Ainda que assim não fosse, essa questão não chegou a ser analisada pelo juízo a quo, visto que a decisão foi bem clara ao consignar que a análise dependeria do requerimento expresso do oficial de justiça.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator